Tribunal: TJDFT
Processo: 0753235-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO, DE ROUBO E DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PERICULOSIDADE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DAS AÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HEBEAS CORPUS DENEGADO.

1 Paciente denunciado por infringir duas vezes o artigo 157, § 2o, inciso II, mais o 157, § 3o, inciso II, e 211, combinado com o 14, inciso II, do Código Penal, depois de planejar e executar com seus a subtração de um seguro recebido pela da vítima, determinando sobre como seria procedida a sua abordagem e morte, cabendo-lhe depois levar o cadáver para Águas Linda, GO, onde seria incinerado. Esta última foi frustrada pela intervenção da Polícia.

2 A prisão preventiva é justificada para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do paciente evidenciada na gravidade concreta de suas ações. Sua comparsa confessou o crime praticado sob a sua orientação e com ajuda de terceiro. A delação foi corroborada pela investigação policial que apurou a existência de mensagens de áudio enviadas à executora do crime, informando sobre o seguro recebido pela vítima e orientando como deveria proceder. Assim evidenciou sua crueldade e insensibilidade moral, justificando a prisão preventiva para assegurar a ordem pública.

3 Ordem denegada.